Tribunal: TJDFT
Processo: 0002276-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI. ANIMUS NARRANDI E CRITICANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeito queixa-crime onde o recorrente afirma que no dia 28.05.2019, publicou um tópico no grupo “CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS” do Facebook e, no mesmo dia da publicação, a querelada/recorrida publicou, livre e conscientemente, comentário no item posto pelo recorrente nos seguintes termos: “Marcio Ferreira bem diz o ditado... o louco sempre fala q o louco é o outro!!!!!Kkkkkkkkkkk me faz rir!!! Compre o tarja preta pra vc!!! Se bem q não sei se o se no seu caso tem cura!! Faça uma auto avaliação cara!!! Vc tá pirado!!! Ou vendeu a alma pro diabo??? Dignidade já era!! Q VERGONHA!!! Ainda tem coragem d chamar ou outros d louco e imaturo!! Sua esposa sabe o q vc anda aprontando??? Sinceramente espero q não!! Seria muito triste.... Isso pra não dizer outra coisa!!”. Sustente que a recorrida não titubeou em denigrir a sua reputação, pois teve o único propósito de levantar dúvidas aos demais participantes do grupo sobre uma questão pessoal e íntima, fazendo explícita insinuação sobre um comportamento não linear, reprovável ou suspeito com relação ao seu casamento.
3. Pretende o recorrente o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, determinando ao Juízo de origem o prosseguimento do feito quanto a designação de audiência. Contrarrazões apresentada pedido o não provimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela querelada.
5. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Isto porque a resposta formulada pela querelada na mensagem que o querelante publicou em grupo de rede social, não há nenhuma intenção de ofender a honra do querelante, há, apenas, uma crítica a mensagem que pareceu desconectada de uma realidade vivida ou presenciado pelas partes, o que caracteriza o animus criticandi.
6. “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) VIII. Assim, os fatos relatados na rede social tiveram apenas o fim de criticar (animus criticandi) e não foram direcionados a afetar a honra objetiva ou subjetiva do querelante, caracterizador de fato típico, restando dentro dos parâmetros da liberdade de expressão descritos no art. 5o, incisos IV e IX e no artigo 220, e seus parágrafos 1o e 2o, da Constituição Federal, IX. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na postagem publicada, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão. Ainda que a ofensa ocorra em uma rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa.